Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016584-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar adequadamente a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou de forma exauriente a questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa, examinando expressamente os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e concluindo pela inexistência de desproporcionalidade que justificasse a redução do quantum sancionatório.

4.
O acórdão reconheceu que a autoridade administrativa considerou adequadamente os parâmetros legais na dosimetria da sanção, observando a gravidade da infração, caracterizada pela ausência injustificada à audiência administrativa, e a capacidade econômica da infratora, instituição financeira de grande porte.

5.
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão embargado não silenciou sobre a questão, mas sim deixou de conhecê-la por configurar inovação recursal, uma vez que a matéria não foi suscitada na
petição inicial dos embargos à execução fiscal, mas apenas nas razões de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão passível de correção por embargos declaratórios o acórdão que examina expressamente a proporcionalidade de multa administrativa à luz do art. 57 do CDC, consignando fundamentação adequada sobre a observância dos critérios legais na dosimetria da sanção.
2
. Não há omissão quando o acórdão deixa deliberadamente de conhecer matéria por configurar inovação recursal, fundamentando adequadamente as razões da não apreciação."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Lei no 9.784/99, art. 2o, parágrafo único, VI; CC,
arts
. 406 e 884; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto a duas questões: (i) a necessária redução do valor da multa para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99, art. 57 do CDC e art. 884 do CC; e (
ii
) a aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme orientação consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 351998375, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC,
art. 1.022
).

In
casu
, a
parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao não examinar adequadamente se o valor da multa administrativa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 57 do CDC, art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do CC.

Diferentemente das razões recursais, c
ompulsando os autos, verifica-se que o v. acórdão embargado examinou expressamente a questão da proporcionalidade do valor da multa, consignando, fundamentadamente, que:

"O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitados os limites legais. A fixação do
quantum
sancionatório insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade.

No caso dos autos, a autoridade administrativa considerou os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, procedendo à dosimetria da sanção de forma fundamentada. O valor da multa foi fixado dentro
dos limites legais, observando-se a gravidade da infração, caracterizada pela ausência injustificada à audiência administrativa, e a capacidade econômica da infratora, instituição financeira de grande porte e expressiva participação no mercado.

A sanção administrativa deve ser suficiente para cumprir sua dupla finalidade: punir o infrator pela conduta lesiva praticada e desestimular a reiteração de comportamentos similares. Para que produza o efeito preventivo desejado, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator, sob pena de se tornar
inócua
.

Não se verifica, portanto, a alegada desproporcionalidade do valor da multa, que foi fixada em observância aos parâmetros legais e à capacidade econômica da infratora."

Constata-se, assim, que o v. acórdão apreciou de forma exauriente a questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa, examinando os critérios do art. 57 do CDC e concluindo pela manutenção do
quantum
sancionatório.

A alegação de que a infração não causou prejuízo a terceiros e não gerou vantagem à embargante não configura omissão do julgado, mas sim discordância quanto ao entendimento adotado. O acórdão consignou expressamente que a gravidade da infração se caracterizou pelo descumprimento de determinação legítima do órgão de defesa do consumidor, representada pela ausência injustificada à audiência administrativa.

Ademais,
a
parte embargante sustenta, ainda, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não examinar a questão da aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do
art. 406 do Código Civil, conforme orientação do STJ e do art. 3o da EC no 113/2021.

Igualmente, não assiste razão à embargante.

Conforme expressamente consignado no v. acórdão embargado:

"Por derradeiro, a apelante requer a limitação dos juros e da correção monetária à Taxa SELIC, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Todavia, observo que a matéria não foi ventilada na petição inicial dos embargos à execução fiscal, sendo suscitada apenas nas razões de apelação, o que configura inovação recursal, situação que impõe o seu não conhecimento."

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão não silenciou sobre a questão, mas sim deixou de conhecê-la por configurar inovação recursal, circunstância que impede sua apreciação em sede de apelação.

Assim, não há que se falar em omissão, porquanto o v. acórdão enfrentou expressamente a questão e fundamentou, adequadamente, as razões pelas quais não conheceu da matéria.

A discordância da parte embargante com os fundamentos adotados deve ser impugnada por meio de recurso próprio, e não pela via estreita dos aclaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026